Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-02.2024.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008804-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE LIMA FILHO - CPF: 078.587.441-00 (APELANTE), GUILHERME ENDERLE BOHNS - CPF: 994.933.140-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO. COBERTURA RESTRITA À MORTE ACIDENTAL. ÓBITO POR CAUSAS NATURAIS (DOENÇAS). AUSÊNCIA DE SINISTRO COBERTO. NEGATIVA LEGÍTIMA DE INDENIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AMBIGUIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária.

II. Questões em discussão

2. Discute-se

(i) se o contrato de seguro comporta cobertura para morte natural; (ii)

a existência de falha no dever de informação capaz de afastar cláusula limitativa; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iv) a devolução em dobro dos prêmios pagos.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa, de forma clara, cobertura exclusiva para morte acidental, com exclusão expressa de doenças, inexistindo ambiguidade apta a ensejar interpretação ampliativa. 4. A causa mortis decorreu de enfermidades de natureza interna, não caracterizando acidente pessoal nos termos contratuais e regulamentares. 5. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental. 6. O pedido subsidiário de devolução em dobro do prêmio caracteriza inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1.

Em seguro de acidentes pessoais, inexiste dever de indenizar quando o óbito decorre de morte natural expressamente excluída da cobertura contratual. 2. A aplicação do CDC não autoriza interpretação extensiva para criação de risco securitário não contratado”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
Joaquim José de Lima Filho
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos da
ação de apresentação de documentos c.c cobrança de seguro de vida
, ajuizada em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o
apelante
, em suas razões recursais, sustenta que a contratação do seguro teria ocorrido de forma duvidosa, sem que a segurada tivesse ciência clara e adequada das condições gerais e das limitações de cobertura.

Diz que por se tratar de típica relação de consumo, seria aplicável o CDC com especial relevo ao dever de informação e ao princípio da transparência.

Assevera que as cláusulas restritivas de direito, notadamente aquelas que limitam a cobertura securitária à morte acidental, não teriam sido redigidas com o devido destaque e clareza, em afronta aos arts. 6º, III, 46 e 54, §4º, do CDC.

Afirma que a inversão do ônus da prova imporia à seguradora o dever de comprovar que prestou informações adequadas e suficientes à segurada no momento da contratação e

diante da alegada abusividade contratual, requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária ou, subsidiariamente, à devolução em dobro dos valores pagos a título de prêmio
.

A apelada - Bradesco Vida e Previdência S.A.-,

apresentou
contrarrazões
(ID n. 335432357), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de exibição de documentos c.c cobrança de seguro de vida proposta por Joaquim José de Lima Filho, em desfavor da Bradesco Vida e Previdência S.A, na qual narra que
após o falecimento de sua esposa
Ana Maria da Silveira Lima
, ocorrido em 10/08/2023, tomou conhecimento da existência de seguro de vida vinculado à
apólice nº 1713
, oriunda da
proposta nº 1752
, pleiteando a exibição do contrato e o pagamento da indenização securitária correspondente ao óbito da segurada.

A sentença recorrida reconheceu a existência do contrato de seguro, porém concluiu que a cobertura pactuada limitava-se à
morte acidental
, inexistindo previsão contratual para cobertura de
morte natural
, circunstância comprovada pela certidão de óbito, a qual indicou como causa mortis enfermidades de natureza interna, razão pela qual reputou
legítima a negativa de indenização
por parte da seguradora.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se, em essência, a definir:
(i)
se o contrato de seguro celebrado pela segurada
Ana Maria da Silveira Lima
comporta interpretação apta a amparar a indenização securitária em hipótese de óbito decorrente de causa natural;
(ii)
se houve falha no dever de informação ou irregularidade na contratação capaz de afastar a eficácia das cláusulas limitativas de cobertura;
(iii)

se restou configurado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e
(iv)
se é juridicamente admissível o pedido subsidiário de devolução em dobro dos prêmios pagos, deduzido em sede recursal

Preliminarmente
, no tocante ao alegado cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. Conforme se extrai do iter processual descrito na sentença, as partes foram regularmente intimadas a especificar provas, tendo a seguradora requerido o julgamento antecipado e o autor postulado a oitiva de preposto. O magistrado singular, contudo, concluiu pela suficiência do conjunto probatório documental, julgando antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal proceder encontra respaldo no ordenamento jurídico, porquanto o juiz é o destinatário final da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Ademais, a prova oral pretendida não se mostrava apta a alterar o núcleo fático essencial da controvérsia, qual seja, a natureza do risco contratado e a
causa mortis
da segurada, que se trata de questões de fatos, ambas demonstradas por documentos idôneos. Não se verifica, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, assim, a preliminar.

Superada essa questão, passa-se ao exame do
mérito
.

É incontroverso nos autos que a segurada firmou contrato identificado como
Seguro de Vida – Acidentes Pessoais Coletivo
, vinculado à
Apólice nº 1.713
, cuja vigência teve início em 25.04.01 e foi encerrada em 10.08.23 em razão do óbito da segurada. Também não se discute que a relação jurídica estabelecida entre seguradora e segurada possui natureza consumerista, atraindo a incidência do CDC,

conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a aplicação do microssistema consumerista não tem o condão de desfigurar a essência do contrato de seguro, cuja disciplina básica encontrava-se no art. 757 do Código Civil, segundo o qual “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (redação vigente à época do fato).

O núcleo da obrigação securitária reside, portanto, na assunção de
riscos previamente delimitados
, sendo juridicamente inviável impor ao segurador a cobertura de evento não contratado.

Do exame detido das condições gerais do seguro, observa-se que a cobertura pactuada restringe-se, de forma clara e objetiva, à
morte acidental
, definida como o falecimento decorrente de acidente pessoal caracterizado por evento externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, resulte na morte do segurado.

Em consonância com a regulamentação do setor securitário, notadamente o art. 5º da Resolução CNSP nº 117/2004, o contrato exclui expressamente os riscos decorrentes de
doenças
, quaisquer que sejam suas causas, ressalvadas hipóteses específicas que não se amoldam ao caso concreto.

No caso em pauta, a certidão de óbito acostada aos autos (ID n. 335431919) indica como causa da morte da segurada, “
falência múltipla de órgãos, pneumonia adquirida na comunidade, metástase óssea e peritoneal, câncer de mama e hipertensão arterial sistêmica
”, quadro clínico inequivocamente caracterizador de morte natural, decorrente de enfermidades de natureza interna. Não há, em nenhum momento, menção a evento externo, súbito e violento que pudesse qualificar o óbito como acidente pessoal nos moldes exigidos pelo contrato.

Nesse contexto, correta a conclusão da magistrada
a quo
ao reconhecer a inexistência de sinistro coberto. Ainda que se deva interpretar o contrato de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, tal diretriz hermenêutica não autoriza a criação de cobertura securitária inexistente nem a ampliação artificial do risco assumido pelo segurador. A interpretação pro consumidor incide sobre cláusulas ambíguas ou contraditórias, o que não se verifica na espécie, uma vez que o contrato delimita com precisão a cobertura de morte acidental e exclui, de forma expressa, a morte decorrente de doenças, conforme subitem 3.2, “d” do instrumento contratual.

Quanto à alegação de falha no dever de informação e irregularidade na contratação, também não prospera. O simples fato de a contratação ter ocorrido por meio remoto ou por mala direta, com posterior pagamento do prêmio mediante boleto bancário, não implica, por si só, nulidade ou ilicitude do vínculo, sobretudo diante da inexistência de prova concreta de vício de consentimento, fraude ou ocultação deliberada de cláusulas essenciais.

A contratação de seguros por meios não presenciais é admitida pelo ordenamento jurídico e pela regulamentação administrativa, e o pagamento reiterado do prêmio revela aceitação do contrato nos termos propostos.

Logo, à mingua da cobertura contratual, não há direito à indenização securitária. Nesse sentido já decidi em caso análogo, vejamos:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA
. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa da seguradora viola o dever de boa-fé e informação, considerando que há cobertura somente para morte acidental; e (ii) se há direito à indenização por dano moral em razão da negativa de pagamento do seguro.

III. Razões de decidir

O contrato de seguro coletivo prevê expressamente a cobertura para morte acidental, não abrangendo morte natural. A certidão de óbito do segurado indica como causa da morte septicemia e empiema pleural, caracterizando-se como morte natural, fato que exclui a cobertura securitária
.

O dever de informação em contratos de seguro coletivo incumbe exclusivamente ao estipulante, conforme entendimento pacificado pelo STJ, não havendo falha de comunicação imputável à seguradora. A negativa de pagamento, fundamentada em cláusula expressa e em conformidade com a legislação vigente, não configura ato ilícito, afastando a alegação de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. No seguro coletivo, o dever de informação compete ao estipulante, não podendo ser imputada à seguradora eventual falha nesse dever. 2.
A negativa de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula contratual expressa, não configura ato ilícito.
(...)”.
(RAC n.

1010671-10.2022.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 19.02.25 - negritei)

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de
devolução em dobro dos valores pagos a título de prêmio
, razão assiste à apelada ao sustentar a ocorrência de
inovação recursal
. Tal pretensão não se extrai, de forma clara e específica, da narrativa da petição inicial, que se concentrou na exibição do contrato e no pagamento da indenização securitária. A introdução, em sede de apelação, de pedido restitutório fundado no art. 42, parágrafo único, do CDC, configura alteração do pedido e da causa de pedir, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, não se tratando de matéria de ordem pública nem de fato superveniente.

Ainda que assim não fosse, inexistiria cobrança indevida a justificar a repetição em dobro, uma vez que o prêmio remunerou cobertura efetivamente vigente durante o período contratual.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto a togada singular não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026